Tribunal: STF
Processo: RE 1549747
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, concedeu a ordem de Habeas Corpus, para absolver EVARISTO DE SOUSA OLIVEIRA da prática do crime previsto nos art. 33, caput da Lei 11.343/2006.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 61, fl. 1):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ABSOLVIÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior reiterou o posicionamento pela impossibilidade de condenação, pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando não há apreensão de droga, ainda que sejam mencionadas outras provas a indicar a dedicação do acusado à venda de entorpecentes. Na oportunidade, concluiu-se que, ''embora os depoimentos testemunhais e as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas tenham evidenciado que a paciente e os demais corréus supostamente adquiriam, vendiam e ofereciam 'drogas' a terceiros - tais como maconha, cocaína e crack -, não há como subsistir a condenação pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, se, em nenhum momento, houve a apreensão de qualquer substância entorpecente, seja em poder dela, seja em poder dos corréus ou de terceiros não identificados' (HC n. 686.312/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 19/4/2023)" (AgRg no AREsp n. 2.411.534/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024) (AgRg no REsp n. 2.095.564/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1º/07/2024, DJe de 03/07/2024). 2. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 11 anos, em regime inicial fechado, além de 1500 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006) (Doc. 10).



     O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para diminuir a pena do ora recorrido para 9 anos e 4 meses de reclusão (Doc. 13).



    Alegando a ausência de materialidade no que se refere ao crime de tráfico de drogas, a defesa impetrou Habeas Corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que concedeu a ordem, para “absolver o paciente em relação à prática do crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, mantidos os demais termos dos éditos condenatórios” (Doc. 35, fl. 8) 



    Irresignado, o MPCE interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido afrontou o artigo 5º, XXXVI e LVII, da Constituição Federal (Doc. 70).



    Afirma que “o posicionamento jurídico da Sexta Turma do STJ sobre a questão debatida no presente Recurso Extraordinário encontra-se devidamente delineado (prequestionado), pois, ainda que de maneira equivocada, o recorrido foi absolvido de ofício em sede de habeas corpus substitutivo de revisão criminal cujo acórdão transitou em julgado em 09 de maio de 2017” (Doc. 70, fl. 4).



    Argumenta que “o posicionamento do STJ, com a devida vênia, entra em rota de colisão com a mens legis, na medida em que, em havendo elementos probatórios lícitos que apontem que o acusado lida com a mercancia ilegal de entorpecentes, os tipos penais elencados não demandam que haja a apreensão material de substância entorpecente”(Doc. 70, fl. 11).



    Além disso, destaca que “a prova testemunhal é apta a substituir o exame de corpo de delito direto quando impossível sua obtenção em outros delitos, indaga-se os motivos pelos quais o Superior Tribunal de Justiça insiste em tentar afastar a imputação criminal quando há provas mais que cabais de oferta, depósito, guarda, prescrição exposição à venda de entorpecentes pelo recorrido e corréus por meio da extensa prova colhida em interceptações telefônicas” (Doc. 70, fl. 12).



    Por fim, aduz: “quanto a alegada necessidade de laudo pericial para verificar se de fato eram drogas ilícitas que a recorrida e demais acusados traficavam, tem-se que os relatórios de transcrições das interceptações telefônicas revelam diálogos em que diversos acusados conversam sobre a qualidade das drogas comercializadas pelo referido grupo criminoso, não deixando dúvidas quanto à natureza dos psicotrópicos e aos efeitos que lhes são inerentes” (Doc. 70, fl. 12).



    Requer, assim, que seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, de modo que esse Colendo Supremo Tribunal Federal, com fulcro no art. 102, III, "a" da Carta Magna, restabelecendo a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas imposta nos moldes do Tribunal de origem, adequando-a à jurisprudência já firmada por esta Corte alhures mencionada”(Doc. 70, fl. 16).



    O Recurso Extraordinário foi admitido pelo STJ (Doc. 79)



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça absolveu o recorrida, em razão da a inexistência incontroversa da apreensão de drogas. Destaca-se o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado (Doc. 61, fls. 4-10): 



    No tocante à configuração do delito de tráfico de entorpecentes, o Magistrado de primeiro grau fundamentou o édito condenatório nos seguintes termos (fls. 204/206, grifamos):



    Compete traçar algumas observações quanto à ausência de apreensão de drogas e comprovação de materialidade. 



    Nos dias atuais, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça consideram como meio de prova, para afastar a falta de apreensão de drogas, outros elementos, tais como a interceptação telefônica, prescindindo de auto de apreensão e, consequentemente, laudo de constatação preliminar e/ou definitivo.



    Segundo veiculado pelo Informativo 501 do Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma, no bojo do HC 131.455 - MT, tendo como relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerou que:



    "A ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal."



    No caso em voga, é de se verificar a materialidade do delito de tráfico de drogas através de outras provas e não do auto de apreensão de entorpecentes.



    É de se utilizar o instituto do exame de corpo de delito indireto, nos dizeres de Mirabete:



    [...]



    Diante do exposto, as provas colhidas através das interceptações telefônicas e depoimentos das testemunhas são de serem consideradas para fins de comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao manter a condenação do agravado pelo crime de tráfico de drogas, assim se manifestou (fl. 278, grifamos):



    "Além disso, ainda que não tenha havido a apreensão dos entorpecentes e a consequente elaboração de laudo toxicológico, por terem, os recorrentes, utilizado vários artifícios para armazenar e comercializar a droga, frustrando a apreensão nas residências-alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão, consoante os trechos acima colacionados, tem-se que a materialidade restou devidamente demonstrada, por outras provas que vieram a substituir o corpo de delito direto."



    Desse modo, observa-se que assiste razão à Defesa quanto à ausência de prova da materialidade do crime de tráfico imputado ao réu, uma vez que não houve apreensão de drogas ilícitas.



    Logo, as instâncias de origem destoaram do entendimento firmado por esta Corte Superior, no sentido de que, 



    para a perfectibilização do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, [...] é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se possa identificar, com grau de [...]certeza, qual é o tipo de substância ou produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria n. 344/1998 da Anvisa (HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/04/2023, DJe de 19/04/2023, grifamos).



    [...] 



    Assim, na hipótese, não tendo havido a efetiva apreensão dos entorpecentes, a absolvição do agravado pelo delito de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é medida impositiva, considerando a ausência da materialidade delitiva.



    Por fim, por não terem sido declinados, nas razões recursais, fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o STJ entendeu pela ilegalidade da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que “assiste razão à Defesa quanto à ausência de prova da materialidade do crime de tráfico imputado ao réu, uma vez que não houve apreensão de drogas ilícitas” (Doc. 61, fl. 5).



    Entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Acerca da materialidade do crime de tráfico, consignou o Juízo sentenciante: (Doc. 10, fls. 8-10)



    Materialidade



    Compete traçar algumas observações quanto a ausência de apreensão de drogas e comprovação de materialidade.



    Nos dias atuais, o Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais de Justiça consideram como meio de prova a afastar a falta de apreensão de drogas outros elementos, tais como a interceptação telefônica, prescindindo de auto de apreensão e, conseqüentemente, laudo de constatação preliminar e/ou definitivo.



    Segundo veiculado pelo Informativo 501 do Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma, no bojo do HC 131.455 – MT, tendo como relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, considerou que "a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico. No caso, a denúncia fundamentou-se em provas obtidas pelas investigações policiais, dentre elas a quebra de sigilo telefônico, que são meios hábeis para comprovar a materialidade do delito perante a falta da droga, não caracterizando, assim, a ausência de justa causa para a ação penal".



    No caso em voga, é de se verificar a materialidade do delito de tráfico de drogas através de outras provas e não do auto de apreensão de entorpecentes.



    É de se utilizar o instituto do exame de corpo delito indireto, nos dizeres de Mirabete:



    [...]



    Não pode alegar o traficante que deveria ser absolvido porque a polícia não conseguiu apreender as drogas devido à sua “esperteza”, mesmo com quebra de seu sigilo telefônico, sob pena de se permitir a impunidade e servir de manto protetor a práticas ilícitas.



    Ora, se resta comprovado por outros meios de prova seguramente que infrator foi quem impossibilitou o exame pericial devido a manobras de destruição ou ocultação, escondendo-as em matagais ou em outros locais em que as Autoridades Policiais não conseguem acesso ou ciência, não se pode afastar a materialidade do delito.



    Se pudesse falar em nulidade por falta de auto de apreensão de drogas não há dúvida de que foram os acusados os causadores diretos da eventual nulidade que, de acordo com o ditame coerente e sábio da lei, não lhe pode beneficiar.



    Por isso ao infrator que destrói ou oculta o corpo de delito, impossibilitando a perícia por parte dos órgãos persecutórios que para isso se esforçam, não decorre o reconhecimento da nulidade da prova contra si produzida, mas sim, por força do artigo 167 c/c 565, CPP, o direito às agências estatais de comprovarem a materialidade por outros meios tais como o exame indireto, a prova testemunhal, gravações telefônicas licitamente colhidas etc.



    Diante do exposto, as provas colhidas através das interceptações telefônicas e depoimentos das testemunhas são de serem consideradas, para fins de comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, ratificou a conclusão do magistrado de origem, conforme o seguinte excerto (Doc. 13, fls. 7-19)



    Em grande síntese, na investigação policial deflagrada pela Portaria de n.º 27/2013, foram colhidas provas, em cognição sumária, de um grande esquema criminoso envolvendo a comercialização de drogas na cidade de Tamboril/CE., cuja atividade criminosa vinha sendo monitorada durante os meses de outubro e dezembro do ano de 2013. O sucesso da empreitada delitiva, era garantida mediante utilização de vários artifícios para armazenar e comercializar a droga, frustrando a apreensão de material ilícito nas residências-alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão, conforme ofício de fls. 10 e 11. 



    Na evolução das apurações, após a operação desencadeada por ocasião do evento “TamborilFest”, a Autoridade Policial representou pelo compartilhamento dos elementos de informação, que seriam obtidos através dos terminais telefônicos constantes nos autos do processo n.º 5436-19.2013.8.06.0170 (fls. 356 à 372), o que foi deferido pela magistrada de primeiro grau (fls. 552 à 567). Surgiram, a partir daí, elementos probatórios de que o esquema de aquisição e fornecimento de droga era comandado por José Alci Alves Rodrigues, apontado como um dos maiores traficantes da região. Segundo a polícia, o acusado mantinha um bar como fachada para disfarçar a verdadeira atividade da família. Isso porque, o sobrinho Felipe Otaviano Rodrigues e a companheira do acusado, Eliomara Gomes Jorge, também participavam ativamente das negociações ilícitas. 



    A prática, de tão comum e sistematizada, foi operacionalizada como um verdadeiro serviço de entrega de drogas, tão eficiente no atendimento que ao acusado Francisco Robson de Souza Santiago, também foi atribuído o papel de levar o produto ilícito à casa do consumidor. Além daquele, os próprios agentes penitenciários da cadeia pública local, identificados por José Lima de Andrade e Francisco Batista Alves Araújo, facilitavam a entrada das substâncias ilícitas para o interior do presídio. Também constatado que a organização mantinha vínculo associativo com outras pessoas para realização do tráfico de drogas, atuava o grupo formado pelo apelante Raimundo Nonato de Sousa Oliveira e os irmãos Evaristo de Sousa Oliveira e Erivelton de Sousa Oliveira, encarregados da venda de drogas do tipo “cocaína”, “crack” e “maconha”, os chamados “Cacimbinhas”. 



    Aos apelantes cabia informar sobre as vendas dos entorpecentes através de diversos contatos telefônicos, inclusive daqueles que se encontravam presos, todos pelos quais solicitavam as drogas, combinavam o preço e a forma do repasse das substâncias ilícitas, fazendo, por vezes, os próprios recorrentes, a entrega. 



    A venda de drogas funcionava diuturnamente, enquanto durassem os estoques, pois contatavam os fornecedores e, assim que acertavam uma grande negociação, adquiriam uma nova quantidade, pagando em dinheiro equivalente ao lucro da comercialização ilícita, valores no montante de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Tais condutas, em que pese ancoradas no Direito Constitucional de permanecer em silêncio, não foram assumidas pelos apelantes. 



    Entretanto, sendo juntado ao feito à medida que autorizava as interceptações telefônicas (fls. 552 à 566), nos terminais de n.º (88) 9304-6383 e (88) 9301-0745, dentre outros supostamente utilizados pela organização criminosa, é possível realizar afirmação mais categórica, quanto à autoria e materialidade, pois destaco, entre outras, as degravações obtidas através do terminal de número (88) 9301-0745, cujo qual se identifica a voz dos irmãos Evaristo de Sousa e Erivelton de Sousa (fls. 365 à 369), bem como infirmam: 



    [...]



    Não bastasse isso, a participação de cada um dos acusados restou igualmente comprovada, pelo depoimento esclarecedor do delegado que participou das diligências, ao narrar com riqueza de detalhes, toda a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e confirmar que os recorrentes mantinham um verdadeiro serviço de entrega de drogas a domicílio, também chamado de “delivery”, conforme se extrai da mídia digital em anexo. 



    É valido ressaltar que o testemunho de um policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública na medida em que provém de agente público no exercício de sua função. Ademais, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. 



    Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos policiais, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração como motivo de convencimento. Nesse sentido, cito jurisprudência pátria proveniente do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    No caso, repita-se, é incontroverso nos autos que as provas decorrentes de interceptação telefônica no âmbito das investigações, não são nulas, pois foram corroboradas pelo depoimento do Delegado de Polícia que participou das diligências, sendo válidas, devendo serem levadas em consideração para fundamentar a condenação, de acordo com os demais elementos colhidos e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: [...]



    Ademais, ainda que a defesa alegue a sua nulidade, tem-se que elas foram conduzidas sem nenhuma irregularidade que eventualmente pudesse acarretar invalidade no julgamento, pois em atendimento à representação de interceptação telefônica formulada pelo supradito Delegado de Polícia (fls. 541 à 544), foram devidamente autorizadas pelo Juízo criminal, conforme determinação expressa na decisão de fls. 552 à 567. De igual forma, não merece prosperar a alegação dos apelantes de que o laudo pericial que atesta autenticidade da voz dos envolvidos, deixou de ser realizado, posto que, conforme Termo de Audiência e Despacho, respectivamente, às fls. 313 e 325, a própria defesa dos apelantes desistiu expressamente da produção da prova técnica anteriormente por ela requerida (fl. 168). 



    Ad argumentandum tantum, considero que a falta de perícia que identificasse a voz de cada interlocutor nas interceptações telefônicas, ao contrário do alegado pelos recorrentes, não é essencial para que a autoria seja comprovada, pois a própria Lei Federal n.º 9.296/96, não traz em seu bojo qualquer exigência especial.



    [...]



    Além disso, ainda que não tenha havido a apreensão dos entorpecentes e a consequente elaboração de laudo toxicológico, por terem, os recorrentes, utilizados de vários artifícios para armazenar e comercializar a droga, frustrando a apreensão nas residências-alvo do cumprimento de mandados de busca e apreensão, consoante os trechos acima colacionados, tem-se que a materialidade restou devidamente demonstrada, por outras provas que vieram a substituir o corpo de delito direto.



    [...]



    Assim, ao contrário do que pretende imprimir os recorrentes, suas condutas se amoldam perfeitamente a do art. 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, pois associaram-se para o fim de transportar, guardar e concretamente oferecerem à venda, entregando e fornecendo a consumo, os entorpecentes citados anteriormente, tudo, obviamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Diante de todo o exposto, resta assente que o magistrado de primeiro grau fundou-se em provas hábeis e suficientes para embasar a condenação dos acusados, ora apelantes, de modo que ficou demonstrada, conforme acima, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, não havendo, portanto, que se falar em reforma da sentença condenatória neste.



    De se ver que as instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, concluíram pela existência de provas da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois, embora não não tenha havido a apreensão de entorpecentes em poder do grupo criminoso, há nos autos da ação penal outros elementos comprobatórios da prática delituosa, tais como auto de apreensão, provas documentais e testemunhais produzidas durante a instrução criminal, além do conteúdo das interceptações telefônicas realizadas.



    Essa conclusão converge com a orientação jurisprudencial desta CORTE, no sentido de que a ausência de apreensão de entorpecentes não conduz, necessariamente, à atipicidade da conduta ou à absolvição do réu se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem a mercancia ilícita. A propósito, o recente julgado, ao examinar pretensão análoga à discutida no presente recurso:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Grupo estruturado para o exercício do tráfico de drogas. A ausência de apreensão da droga não é causa de absolvição por ausência de materialidade. Precedentes. 3. A materialidade do crime previsto no artigo 33 da Lei de Drogas pode ser atestada por outros elementos de prova. 4. Agravo improvido.



    (HC 234725 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 25/01/2024)



    Em seu voto, o Ministro GILMAR MENDES destacou: 



    O fato de nenhum integrante do grupo criminoso ter sido preso com o psicotrópico não conduz à absolvição, exatamente porque é circunstância que se amolda ao entendimento da Corte, no sentido de que a apreensão da droga é dispensável. 



    No mesmo sentido:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. COMPROVAÇÃO PELAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal (CPP, art. 167). Precedentes.



    2. A via estreita do habeas corpus não permite refutar o robusto conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório, que atesta a existência da infração penal. 3. Ordem denegada.



    (HC 130265, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 13/06/2016)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE DELITIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. COMPROVAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido que a falta de laudo pericial não conduz, necessariamente, à inexistência de prova da materialidade de crime que deixa vestígios, a qual pode ser demonstrada, em casos excepcionais, por outros elementos probatórios constante dos autos da ação penal, notadamente por laudo preliminar. Precedentes.



    2. Quanto à alegação de que não restou comprovada a existência de associação criminosa, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 176827 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18/06/2020)



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário com Agravo para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e, consequentemente, restabelecer a EVARISTO DE SOUSA OLIVEIRA a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), imposta nos autos da Ação Penal nº 0004301-35.2014.8.06.0170/CE, que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Tamboril/CE.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente